Tribunal: STJ
Processo: 1003700-11.2019.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744748 - GO (2024
/0342453-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SEBASTIANA MENDES DOS REIS
ADVOGADO
: ROOSEVELT KRISNAMURT FERREIRA - GO029627
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. LABOR RURAL. APOSENTADORIA E PENSÃO POR
MORTE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Tribunal de origem decidiu que as provas apresentadas pela ora agravante não eram
1.
suficientes para comprovar o trabalho rural no período necessário, nem mesmo para
demonstrar a dependência econômica do falecido. Infirmar tais conclusões demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49741013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/08/2025 19:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 607d5db5-6098-493d-be66-9d5eae498580

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744748 - GO (2024
/0342453-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SEBASTIANA MENDES DOS REIS
ADVOGADO
: ROOSEVELT KRISNAMURT FERREIRA - GO029627
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. LABOR RURAL. APOSENTADORIA E PENSÃO POR
MORTE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Tribunal de origem decidiu que as provas apresentadas pela ora agravante não eram
1.
suficientes para comprovar o trabalho rural no período necessário, nem mesmo para
demonstrar a dependência econômica do falecido. Infirmar tais conclusões demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por SEBASTIANA MENDES DOS
REIS contra a decisão de fls. 288-292 (e-STJ), da lavra deste signatário, que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo especial foi deduzido com fundamento na alínea do permissivo
a
constitucional, com o intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 1a Região, assim ementado (e-STJ, fls. 177-178):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. IDADE
COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO LABOR RURAL DA
PARTE AUTORA NÃO CONTEMPORÂNEO À ÉPOCA DOS FATOS A
PROVAR. AUSÊNCIA DE LABOR RURAL QUANDO DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
REQUISITOS
NÃO
CUMPRIDOS.
BENEFÍCIO
INDEVIDO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA EM AMBOS PEDIDOS.
1. A controvérsia central reside no preenchimento dos requisitos para a
concessão de aposentadoria rural e pensão por morte.
Documento eletrônico VDA49349920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 8fb8530b-13b7-42ef-a982-91ce13f86e54

2. A concessão de aposentadoria rural por idade exige a demonstração do
trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da
Lei n. 8213/91, mediante início razoável de prova material, corroborada com
prova testemunhal, ou prova documental plena. Como requisito etário, exige-
se a idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (artigo 48,
§ 1o da Lei de Benefícios).
3. A Súmula 34 da TNU determina que “Para fins de comprovação do tempo
de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época
dos fatos a provar”.
4. Ademais, o segurado deve estar laborando no campo, quando completar a
idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá
requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, §
1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural,
sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria
por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios
legalmente previstos para a aquisição do direito. (STJ - REsp: 1354908 SP)
5. No caso dos autos, as provas apresentadas são insuficientes para a
concessão do pedido de aposentadoria rural por não serem contemporâneas
aos fatos narrados. Além disso, os documentos dos empregadores da
apelante declaram que o último período trabalhado é até 2006.
6. Quanto às provas orais, essas não foram suficientes para demonstrar de
forma plena as alegações da apelante.
7. Provas materiais que são insuficientes para concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural.
8. Quanto à pensão por morte, para fazer jus ao benefício é indispensável
que os dependentes comprovem o preenchimento dos requisitos
necessários à sua obtenção, quais sejam: a) óbito do “de cujus”; b)
qualidade de segurado do falecido e c) qualidade de dependente (relação de
dependência entre o “de cujus” e seus beneficiários).
9. No caso dos autos, o óbito foi comprovado, bem como a qualidade de
segurado do “de cujus”, no entanto, não foi comprovada a qualidade de
companheira ou a dependência econômica da apelante.
10. Apelação da parte autora não provida.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 190-231), a recorrente apontou
violação dos arts. 16, § 4o, 18, I, b, e II, e 48, § 1o, da Lei 8.213/1991.
Sustentou que que o trabalho rural é atividade plenamente comprovada nos
autos, com início de prova razoável do serviço campesino desenvolvido pela recorrente
e seu marido.
Argumentou que a documentação anexada aos autos é apta a comprovar
sua condição de trabalhadora rural e de dependência do falecido, salientando que o
acórdão recorrido diverge da jurisprudência sobre a matéria, notadamente no que diz
respeito ao Tema repetitivo 1.007/STJ.
Documento eletrônico VDA49349920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 8fb8530b-13b7-42ef-a982-91ce13f86e54

Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade do recurso especial, a
insurgente interpôs agravo, ocasião em que foi julgado nos termos da seguinte ementa
(e-STJ, fl. 288):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. LABOR RURAL.
APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO
CUMPRIDOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 346-
349).
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 353-373), a insurgente assevera que
a decisão monocrática utilizou indevidamente a Súmula 7/STJ para não conhecer o
recurso especial. Afirma, para tanto, que a matéria discutida nos autos é de direito e
não exige reexame de provas, mas sim de interpretação jurídica de prova já
reconhecida nos autos.
Sustenta que o trabalho rural, mesmo que remoto e descontínuo, deve ser
considerado para fins de carência, e que o requerimento administrativo não pode ser
usado como obstáculo à concessão do benefício.
Destaca que, sendo viúva do falecido segurado especial (lavrador), e tendo
apresentado certidão de casamento, certidão de óbito e provas testemunhais, a
dependência econômica deveria ter sido reconhecida automaticamente.
Aduz que cumpriu com o seu dever processual de rebater todos os
fundamentos da decisão anterior, mas mesmo assim a decisão agravada deixou de
analisar seu recurso, o que considera injusto e omisso, especialmente diante da
jurisprudência favorável à sua tese, nos Temas 1.007/STJ e 350/STF.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 381).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste
agravo interno.
A controvérsia dos autos, diz respeito ao cumprimento dos requisitos para
concessão de aposentadoria por idade rural e de pensão por morte.
O Tribunal de origem decidiu que as provas apresentadas pela ora
agravante não eram suficientes para comprovar o trabalho rural no período necessário,
nem mesmo para demonstrar a dependência econômica do falecido.
Confira-se (e-STJ, fls. 179-182 – sem grifos no original):
Documento eletrônico VDA49349920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 8fb8530b-13b7-42ef-a982-91ce13f86e54

A concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração
do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência previsto no art. 142 da
Lei n. 8.213/91, mediante início razoável de prova material, corroborada com
prova testemunhal, ou prova documental plena. Como requisito etário, exige-
se a idade de 60 anos para homem e 55 anos para mulher (art. 48, § 1o, da
Lei de Benefícios).
Conforme documento de identidade apresentado pela parte autora constata-
se que o requisito de idade mínima foi atendido, pois contava com idade
superior à exigida quando do ajuizamento da ação (nascida em
).
20/08/1949
Houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria por
idade rural em
(ID 12769951, fl. 18).
14/04/2015
Entre os documentos apresentados pela autora, se destacam: a certidão de
casamento, a ficha de matricula de ensino regular da Secretaria de
Educação e Cultura do filho, a certidão de óbito do senhor Muniz Rodrigues
do Nascimento e declarações não registradas em cartório de empregadores
da apelante.
A jurisprudência pátria, considerando a situação peculiar do trabalhador rural
e a dificuldade encontrada para se comprovar a atividade rural, em qualquer
de suas formas, permite que outros documentos (dotados de fé pública), não
especificados em lei, sejam considerados para fins de concessão do
benefício previdenciário.
Registre-se, outrossim, que a declaração de exercício de atividade,
desprovida de homologação pelo órgão competente, equipara-se apenas à
prova testemunhal. Também não configuram início de prova material os
documentos confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação
.
ou ao implemento do requisito etário
Não há necessidade de contemporaneidade da prova material em relação a
todo o período do exercício da atividade rural que se pretende provar. No
entanto, deve haver ao menos um início razoável de prova material
contemporânea aos fatos alegados, desde que complementada por prova
testemunhal. Assim, conquanto inadmissível a prova exclusivamente
testemunhal (STJ, Súmula 149; TRF-1a Região, Súmula 27), não é
necessário que a prova documental cubra todo o período de carência,
podendo ser “projetada” para tempo anterior ou posterior ao que
.
especificamente se refira
A Súmula 6 do TNU dispõe que “a certidão de casamento ou outro
documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge
constitui início de prova material da atividade rurícola”.
No entanto, o período de carência deve ser cumprido em período
“imediatamente anterior ao requerimento do benefício”, consoante consta do
. Admite-se, todavia, em
referido artigo 39, I da Lei de Benefícios
homenagem à garantia constitucional do direito adquirido e afastando-se de
interpretação meramente literal do dispositivo em comento, que o tempo de
exercício rural se conte relativamente ao período imediatamente anterior ao
implemento do requisito etário para a obtenção do benefício (neste sentido,
“inter plures”, decisões da TNU dos Juizados Especiais Federais, PEDILEF
Documento eletrônico VDA49349920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 8fb8530b-13b7-42ef-a982-91ce13f86e54

200484100004011,24.10.2007, Rel. Juíza Federal Maria Divina Vitória e
PEDILEF 200571950120070, DOU 14.10.2011, Rel. Juíza Federal Simone
dos Santos L. Fernandes).
(...)
Porém, a parte autora não apresentou qualquer comprovação de que estava
atuando no labor rural em período anterior ao requerimento do benefício ou
do implemento do requisito etário. De fato, a data da última declaração dos
proprietários da fazenda São Gabriel fornecidas pela apelante como
comprovante de trabalho rural (ID 12769949 – páginas 16 a 23) é de 2006,
existindo um longo lapso temporal sem qualquer comprovação de trabalho
.
rural realizado pela parte autora
A apelante conta com 74 (setenta e quatro) anos de idade, caso ela
provasse que nos últimos 15 (quinze) anos ela estava trabalhando em
atividade rurícola, esse requisito estaria cumprido.
Além disso, as declarações apresentadas como prova material não são
contemporâneas à época dos fatos a serem provados e não são dotadas de
fé pública, por não terem sido homologadas em cartório, sendo consideradas
.
como provas testemunhais apenas, e não provas plenas
Quanto à prova oral, esta foi produzida. Porém é inadmissível prova
exclusivamente testemunhal para o reconhecimento de tempo de exercício
(Súmulas 149/STJ e 27/TRF-1a Região).
de atividade rural
Ademais, as testemunhas trazidas aos autos não puderam confirmar as
declarações da parte autora de forma plena e convincente, já que foram
.
compostas por declarações genéricas e breves
Dessa forma, verifica-se que não ficou demonstrada a condição de segurado
especial rural durante o período de carência, conforme previsão do art. 142
da Lei 8.213/91.
Quanto ao pedido de pensão por morte, tenho que esse também não há
como prosperar, senão vejamos.
Para fazer jus ao benefício de pensão por morte é indispensável que os
dependentes comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à sua
obtenção, quais sejam: a) óbito do “de cujus”; b) qualidade de segurado do
falecido e c) qualidade de dependente (relação de dependência entre o “de
cujus” e seus beneficiários).
O óbito ocorreu em 28 de junho de 2008, conforme declaração (ID 12769949
– página 14).
A qualidade de segurado daquele que faleceu foi comprovada, pois, segundo
o art. 15 da Lei 8.213/91, mantém a qualidade de segurado,
independentemente de contribuições aquele que está em gozo de benefício,
situação vivida pelo “de cujus”.
Quanto à condição de dependente, esse se presume, entre outros casos,
quanto às pessoas casadas ou em união estável, no entanto, a certidão de
casamento tem averbação de separação, a de óbito do “de cujus” tem
declarada a situação de divorciado e a parte autora não comprovou ter
restabelecido sua união.
Documento eletrônico VDA49349920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 8fb8530b-13b7-42ef-a982-91ce13f86e54

A ex-esposa ou ex-companheira tem direito à pensão por morte desde que
comprove a dependência econômica do “de cujus”, porém, a parte autora
,
não comprovou ser dependente do segurado
Portanto, a apelante não faz jus a pensão por morte.
Como se pode notar, o pedido da parte autora foi negado porque não ficou
comprovado o exercício rural no período exigido por lei, já que os documentos
apresentados eram antigos, não contemporâneos aos fatos e sem fé pública. Além
disso, ficou consignado que as testemunhas ouvidas foram vagas e não confirmaram
de forma convincente a atividade rural. Quanto à pensão por morte, o benefício foi
indeferido porque, embora o falecido mantivesse a qualidade de segurado, a ora
agravante não comprovou a dependência econômica nem a existência de união
estável ou o casamento válido no momento do óbito, já que havia averbação de
separação e o falecido constava como divorciado.
Da análise dos fundamentos do recurso e seu cotejo com as razões do
acórdão recorrido, percebe-se que a recorrente busca emprestar entendimento diverso,
para o tema, daquele que foi adotado pelo Tribunal de origem a partir da análise do
conjunto probatório posto à sua disposição.
Assim sendo, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido,
com base nos elementos de convicção juntados aos autos, na tentativa de que lhe seja
concedida a aposentadoria por idade rural e pensão por morte, tal como busca a
insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
Logo, o julgado agravado, ao aplicar a Súmula 7/STJ, motivou
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu ser cabível à hipótese, inexistindo omissão apenas pelo fato de ter o
julgado decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
É consabido que a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que,
se as razões do julgado bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Assim, em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os
fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado,
não merecendo prosperar o presente recurso.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49349920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:10
Código de Controle do Documento: 8fb8530b-13b7-42ef-a982-91ce13f86e54

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.744.748 / GO
Número Registro: 2024/0342453-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023428720138110020 10037001120194019999 23428720138110020
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEBASTIANA MENDES DOS REIS
ADVOGADO : ROOSEVELT KRISNAMURT FERREIRA - GO029627
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL
(ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEBASTIANA MENDES DOS REIS
ADVOGADO : ROOSEVELT KRISNAMURT FERREIRA - GO029627
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49724930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:34:44
Código de Controle do Documento: 451e7f6d-7f5c-4ee6-bc9b-be9a54cd1d0e

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:34:44
Código de Controle do Documento: 451e7f6d-7f5c-4ee6-bc9b-be9a54cd1d0e